Tribunal: TJES
Processo: 5030922-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030922-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FALHA NO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NARRA A AUTORA QUE É PENSIONISTA E RECEBE UMA PENSÃO POR MORTE, SENDO TITULAR DE CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A. RECENTEMENTE A REQUERENTE DESCOBRIU QUE A RÉ FIRMOU 4 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS EM SEU NOME NO VALOR CORRESPONDENTE À R$26.364,24. AS PARCELAS DESCONTADAS ATÉ O MOMENTO TOTALIZAM R$9.101,94, SENDO REFERENTES AO CONTRATO 13895874 COM DESCONTOS ENTRE 05/2020 À 09/2022. A DEMANDANTE EM NENHUM MOMENTO REALIZOU QUALQUER CONTRATAÇÃO JUNTO À REQUERIDA, ALÉM DE NÃO TER RECEBIDO QUAISQUER VALORES. SEU BENEFÍCIO FOI SEVERAMENTE REDUZIDO, ESTANDO IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR EMPRÉSTIMOS EM RAZÃO DA RESERVA DE MARGEM QUE SE ENCONTRA OCUPADA PELO CONTRATO OBJETO DA AÇÃO. SENDO REALIZADO ATÉ MESMO RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, SEM ÊXITO EM RESOLVER O PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS, B) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS RELACIONADOS AO CONTRATO NÃO SOLICITADO, C) CANCELAMENTO DO CONTRATO, D) RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS NO VALOR DE R$ 9.101,94 E E) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 12.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR INEXISTENTE ENTRE AS PARTES O PROCESSO DE N.º 13895874, B) DETERMINAR QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS RELACIONADOS AO REFERIDO CONTRATO, C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 6.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E D) CONDENAR A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DE R$ 18.203,88, JÁ EM DOBRO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A RECORRENTE NÃO AFASTOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 929, VISTO QUE A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO SOMENTE É CABÍVEL APÓS O RECURSO ESPECIAL, QUE NÃO É CABÍVEL EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)